Tribunal: TJES
Processo: 5001410-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001410-09.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: IDEVANILDA MARINHO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MORA CONSTITUÍDA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO –

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA
PELO MOTIVO “
AUSENTE
”
– REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O credor fiduciário recorrente constituiu em mora a agravada por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato. Inteligência do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69.

2.
A ausência do devedor ou de qualquer pessoa para o recebimento de notificação no endereço indicado no instrumento contratual sugere má intenção daquele e violação à boa-fé objetiva na execução contratual (art. 422 do CC), sendo que a recorrida parece se ocultar do cumprimento de suas obrigações.

3.
É válida a notificação em enfoque, mormente quando sopesado que a agravada tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar da própria torpeza de ter se ausentado do endereço constante na avença. Precedentes.

4.
Não se pode exigir do credor o dever de realizar outras tentativas para comprovar a constituição em mora do devedor, além daquela disposta em lei, isto é, o encaminhamento da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato. Ademais, o título foi protestado, constando de seu teor a certidão do oficial de que a recorrida foi notificada pessoalmente em 04.08.2022 sobre o débito, mas não pagou e nada alegou. No mesmo endereço, inclusive, a agravada foi intimada para oferecer contrarrazões a este recurso e permaneceu inerte.

5.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a determinação de emenda da petição inicial e conceder a busca e apreensão do bem objeto do contrato, devendo o mandado ser expedido pelo juízo a quo, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
em razão do despacho, por cópia à fl. 46 do evento 4271287, proferida pelo d. juiz da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação
de
busca e apreensão
”, ajuizada em face de
IDEVANILDA MARINHO
, considerou insuficiente a notificação enviada para a comprovação da constituição do devedor em mora e determinou ao banco a apresentação de notificação válida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais acostadas no evento 4271285, o agravante aduz, em síntese, que “
na hipótese dos autos, a mora restou comprovada pelo envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração do contrato, posteriormente com o protesto do título, não podendo impor-se ao credor fiduciário ônus por informação fornecida pelo interessado, de sorte que o envio da correspondência é suficiente à comprovação da mora. Ainda, nota-se que o tabelião protestou por edital, medida válida para fins de comprovação da mora, motivo pelo qual a decisão combatida deve ser reformada, concedendo-se a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia
” (fl. 11).

Denota-se dos autos que o agravante ajuizou ação de busca e apreensão em face da agravada com o fito de obter a respectiva medida liminar, em virtude do inadimplemento da parcela nº 35 do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária celebrado em 21.08.2019 (fls. 20/21 do evento 4271287), que acarretou o vencimento antecipado do restante da dívida, a qual, até o ajuizamento da demanda, perfazia o montante de R$ 21.654,39 (vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

O magistrado
a quo
entendeu que a parte recorrida não foi devidamente constituída em mora nos termos do artigo 2º, §2º do Decreto-lei nº 911/69. E é deste r.
decisum
que se insurge o banco agravante sustentando, em suma, que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada ao endereço indicado no contrato e houve protesto por edital.

Neste juízo de cognição sumária, percebo que o banco autor/agravante reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei nº 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Impende destacar que o recorrente constituiu em mora a agravada por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial (fl. 23 do evento 4271287) ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato (fl. 26 do evento 4271287).

Note-se que a norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69, acima transcrito.

A ausência do devedor ou de qualquer pessoa para o recebimento de notificação no endereço indicado no instrumento contratual sugere má intenção daquele e violação à boa-fé objetiva na execução contratual (art. 422 do CC), sendo que a recorrida parece se ocultar do cumprimento de suas obrigações.

Nesse contexto, é válida a notificação em enfoque, mormente quando sopesado que a agravada tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar da própria torpeza de ter se ausentado do endereço constante na avença. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENT
O. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente.
2. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos do verbete n. 380 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1286619/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. CORREIOS. DESTINÁTÁRIO AUSENTE. VÁRIAS TENTATIVAS DO CARTEIRO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. 1.
Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, que estava ausente nas várias tentativas feitas pelo Carteiro, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º). Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido (TJDF; APC 07004.99-31.2020.8.07.0014; Ac. 130.1193; Oitava Turma Cível; Rel. Desig. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 12/11/2020; Publ. PJe 24/11/2020)

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA 1. Notificação que tem por objetivo a Constituição em mora. Presentes os pressupostos de existência e validade; 2.
Notificação expedida via correio, e remetida para o endereço constante do contrato de arrendamento mercantil, firmado entre as partes. Validade, ainda que ausente o apelado.
RECURSO PROVIDO. Sentença anulada. (TJSP; AC 1012533-44.2017.8.26.0562; Ac. 13739206; Santos; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 10/07/2020; DJESP 15/07/2020; Pág. 2878)

Por fim, reputo que não se pode exigir do credor o dever de realizar outras tentativas para comprovar a constituição em mora do devedor, além daquela disposta em lei, isto é, o encaminhamento da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato.

Sopeso, ainda, que o título foi protestado, constando de seu teor a certidão do oficial de que a recorrida foi notificada pessoalmente em 04.08.2022 sobre o débito, mas não pagou e nada alegou (fl. 22 do evento 4271287).

No mesmo endereço, inclusive, a agravada foi intimada para oferecer contrarrazões a este recurso e permaneceu inerte.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a determinação de emenda da petição inicial e conceder a busca e apreensão do bem objeto do contrato, devendo o mandado ser expedido pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001410-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVAD
A
:
IDEVANILDA MARINHO

RELATOR DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
em razão do despacho, por cópia à fl. 46 do evento 4271287, proferida pelo juiz da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de busca e apreensão”, ajuizada em face de IDEVANILDA MARINHO, considerou insuficiente a notificação enviada para a comprovação da constituição do devedor em mora e determinou ao banco a apresentação de notificação válida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

O em. Des. Relator, após conhecer do agravo de instrumento, DEU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a determinação de emenda da petição inicial e conceder a busca e apreensão do bem objeto do contrato, devendo o mandado ser expedido pelo juízo a quo.

Pois bem.

De plano destaco que não obstante a densidade dos fundamentos apresentados pelo voto condutor, pedindo todas as vênias ao em. Relator, verifico que o banco agravante apresentou recurso em face de decisão (ID 4271287 - fls. 46/47) que determinou a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a mora da parte requerida,
sob pena de extinção do feito
(
hipótese de emenda da petição inicial que não consta do rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015, do CPC)
.

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
” [...] (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Ocorre que,
a matéria afeta à emenda da petição inicial não se encontra no referido rol do artigo 1.015 do CPC
.

Além disso, não se sujeitando à preclusão, deve ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, conforme se depreende da jurisprudência do e. STJ, vide:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO
. [...] O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3 A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5.
Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma
. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, Relª Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJ 23.6.2022 – destaquei).

Nessa linha, destaco o seguinte julgado deste sodalício:

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO RECORRIDA.
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
.
INADMISSÃO DO RECURSO POR FALTA DE CABIMENTO
. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – O exame em conjunto do pronunciamento de primeiro grau atacado despacho que determinou a emenda a petição inicial com a juntada de determinados documentos, nos moldes do artigo 321 do CPC - com o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, apresentado no artigo 1.015 do CPC, é capaz de evidenciar a inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento. II – No julgamento do tema n. 998 (Recurso Especial n. 1.696.396/MT) o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em voga. III – Recurso conhecido e não provido.” (
TJES
, Agravo Interno Cível AI nº 0026883-16.2019.8.08.0035(035199008216), Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, DJ 6.8.2021 – destaquei).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. COMPROVAÇÃO DA MORA.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA
.
ATO NÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 CPC. O Agravo de Instrumento destina-se à impugnação das decisões previstas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.015 do CPC.
In casu, constata-se que o recurso foi interposto contra o ato judicial que determinou a emenda da inicial para comprovação da mora, conteúdo este que não se enquadra no rol referido, conforme, inclusive, recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.987.884) quanto à mitigação da lista da norma referida
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (
TJGO
; AI 5118525-73.2023.8.09.0113, Rel. Des.
LEOBINO VALENTE CHAVES
, Segunda Câmara Cível, DJ 17.3.2023 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Decisão que determinou a emenda à inicial para comprovação da mora
. Matéria que não consta do rol do artigo 1.015 do CPC/15. Inaplicabilidade do Tema nº 988 do C. STJ. Ausência de prova de urgência. Precedente desta C. Câmara.
Recurso não conhecido
. (
TJSP
; AI nº 2045920-60.2023.8.26.0000, Relª. Desª.
LIDIA CONCEIÇÃO
, Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado, DJ 17.3.2023 – destaquei).

[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Despacho que determinou emenda à inicial para comprovação da mora
. Despacho de mero expediente. Hipótese não prevista no caput do artigo 1.015 do CPC/2015. Tese da taxatividade mitigada inaplicável ao presente caso. Manifesta inadmissibilidade. Art. 932, III, CPC.
Recurso não conhecido
. - in casu,
extrai-se dos fólios que a instituição financeira manejou agravo de instrumento contra despacho do juízo a quo que determinou a realização de emenda à inicial com o fito de que se comprovasse regularmente a mora do devedor
. Nesse contexto, conclui-se que a situação fática não se subsume ao dispositivo legal que elenca as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do código de processo civil. - além disso, a orientação jurisprudencial mais recente do STJ, firmada no RESP 1704520/MT, afeto ao rito de recurso repetitivo, é no sentido de que se aplica às decisões interlocutórias posteriores à publicação do aludido acórdão a taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1704520/MT, Rel. Ministra nancy andrighi, corte especial, julgado em 05/12/2018, dje 19/12/2018). - assim, mitigando-se a taxatividade acima descrita, podem ser objeto de agravo de instrumento outros pronunciamentos judiciais, com cunho decisório, mesmo que não possuam o nomen iuris de decisão interlocutória - porquanto o que vale é a natureza do pronunciamento - que versem sobre competência ou que possam trazer iminente perigo de dano ou prejuízo à parte. Não é o caso, entretanto, dos despachos, conceituados como pronunciamentos judiciais que visam apenas impulsionar o processo, não possuindo análise de mérito ou fatos. -
com efeito, o ato judicial vergastado não é passível de impugnação via agravo de instrumento, considerando que a tutela pretendida não fora apreciada, tratando-se, assim, na sua essência, de despacho de mero expediente, por não possuir qualquer conteúdo decisório
. E, de acordo com o art. 1.001 do CPC, "dos despachos não cabe recurso". - recurso não conhecido. (
TJCE
; AI 0622318-80.2023.8.06.0000, Relª. Desª.
JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA
, Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 13.3.2023 – destaquei).

Frise-se, desde já, que a presente decisão não redunda em violação ao princípio de proibição de prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, visto que a “
jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de
decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, DJ 21.8.2020 - destaquei).

Ante o exposto, pedindo todas as vênias ao em. Des. Relator,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Vitória, 31 de julho de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2023 às 12:38:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47145831072023
.